Tribunal: TJDFT
Processo: 0703889-71.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0703889-71.2022.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE LUCAS DO REGO, GILDETE FRANCISCA DOS REIS REGO RECORRIDO: R&amp;R AUTOMOVEIS LTDA DECISÃO Vistos, etc. O objetivo final do instituto da gratuidade de justiça é garantir o livre acesso ao judiciário não permitindo que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja excluída da apreciação deste Poder em razão da pobreza de quem necessita. A análise da referida alegação é feita pelo juiz a quem caberá decidir pelo deferimento ou indeferimento do pleito diante da concreta situação descrita nos autos. No mais, quanto ao pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita, entendo que os recorrentes não se desincumbiram do seu ônus processual de comprovar que são beneficiários deste direito. Do contexto fático e probatório não é possível constatar a miserabilidade financeira alegada, haja vista que, de acordo com o teor dos documentos constantes do ID. 38882360/38882361, os recorrentes não teriam condições adquirirem um veículo no valor de R$249.900,00 (duzentos e quarenta e nove mil e novecentos reais), tampouco conseguiriam crédito bancário para financiar parte do veículo, no montante de R$204.000,00 (duzentos e quatro mil reais), com prestações de R$5.270,05 (cinco mil duzentos e setenta reais e cinco centavos), quantia que ultrapassa a renda familiar declarada nos autos. Destaco que a instância recursal, por ser o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões proferidas nos juizados especiais, não se vincula ao exame dos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado realizado pelo juízo de origem (ID. 38882411), assim, é de ser indeferido o pedido de gratuidade da Justiça formulado, ante a não demonstração da sua hipossuficiência econômica para arcar com as custas processuais. Desse modo, intimem-se os recorrentes para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, procedam ao recolhimento do preparo, sob pena de deserção. I. Brasília/DF, 6 de setembro de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito